Tribunal: STF
Processo: AI 481782
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS CONTRA-RAZÕES
AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OU DE CERTIDÃO QUE ATESTE SUA
NÃO-APRESENTAÇÃO.
Peças essenciais, nos termos do § 1º do art. 544
do CPC, com a redação dada pela Lei nº 10.352/2001.
De mais a
mais, incumbe à parte agravante indicar as peças a serem trasladadas
 e também fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
deficiência responde, não se permitindo sua complementação após a
subida dos autos a esta colenda Corte.
Agravo desprovido.